Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELO CONSUMIDOR. EXIBIÇÃO PRÉVIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990, prevê expressamente como direito básico do consumidor (a) facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Considerando que a ação anulatória versa sobre contrato não reconhecido pelo autor, a exigência de exibição prévia do instrumento, como documento indispensável à propositura da ação, ensejaria a imposição de ônus excessivo à figura do consumidor, que ostenta condição de hipossuficiência probatória.
3. Tendo em vista a natureza jurídica da demanda, que se trata de ação anulatória cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização moral, sob o rito do procedimento comum, não se verifica óbice para que o contrato impugnado seja exibido pelo banco de forma incidental no processo, mormente porque guarda relação com a etapa instrutória, a ser conduzida pelo Juízo singular.
3.1. Afigura-se razoável o recebimento da petição inicial com o regular processamento do feito, notadamente sob o prisma de que a instituição financeira dispõe dos meios necessários para trazer aos autos o contrato de cartão de crédito consignado de benefícios (RCC) informado na inicial, no exercício de seu direito de defesa.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.